Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709343-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA AGRAVADO: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ ROSILDETE DE OLIVEIRA contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0703341-28.2017.8.07.0001, ajuizada por ONCOCENTRO FORMOSA SERVICOS MEDICOS LTDA, SALUTEM ET FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME, JOSE ROSILDETE DE OLIVEIRA, PAULO MORAES ROSILDETE DE OLIVEIRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação de ID151323940 para manter a penhora do imóvel descrito na decisão de ID150488050 e indefiriu a expedição de mandado de verificação postulado pelo réu (ID 151521351): “Anotada a citação do executado José Rosildete de Oliveira - IDs 89412253 e 118136114 (SHIN QI 10, Conjunto 5 Casa 3 Lago Norte, Brasília - DF - CEP 71525-050). No ID150448817, os executados noticiaram a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão de ID149254428, distribuído à 7a Turma Cível deste Tribunal, sob o no 0706066-80.2023.8.07.0000, cujo pedido liminar restou indeferido (IDs 150448823 e 151028872). No ID150488050, deferiu-se a penhora do imóvel indicado no ID144188723, de matrícula n.o 40639, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como lote de terreno no 01, da Quadra intermediária seis do Trecho dez (Q.I. 10/6), do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/Norte), Brasília- DF, de propriedade do executado Jose Rosildete de Oliveira, CPF 046.797.681-34. Na petição de ID151323940, o executado supra mencionado apresentou impugnação à penhora em questão, onde alegou a impenhorabilidade do imóvel atingido, sob o argumento de se tratar de bem de família. Afirma, em síntese, que é o único imóvel registrado em nome do réu, onde reside com sua família, o que afirma poder ser comprovado por oficial de justiça mediante mandado de constatação. Sustenta que é idoso, com mais de 73 anos de idade, e que reside no bem em questão há mais de 10 anos. Ao final postula pela desconstituição da penhora sobre o imóvel e pela expedição de mandado de vistoria, se necessário. A parte autora se manifestou no ID149154742, onde contestou os argumentos da parte ré e afirmou que há 2 (duas) matrículas indicando a existência de 2 (lotes) na mesma quadra, sendo elas, a matrícula no 40.639 pertinente ao bem penhorado, certificando a existência do lote 01, no conjunto 5, da SHIN QI 10 (id. no 144188723); e a matrícula no 23.840, correspondente ao lote 03, do conjunto 5, da SHIN QI 10 (id. no 144188724). Acrescenta que, na certidão de id. 118136117 e na contestação id. 118805308, consta informação de que o imóvel da matrícula no 23.840, correspondente ao lote 03, do conjunto 5, da SHIN QI 10 (id. no 144188724), onde possivelmente seja a residência do Executado Paulo Moraes. Desse modo, a fim de evitar alegações quanto a eventual impenhorabilidade de bem de família, a Exequente afiram ter requerido a penhora do imóvel de matrícula no 40.639, correspondente ao lote 01, do conjunto 5, da SHIN QI 10 (id. no 144188723). Com esses argumento, postula, ao final pela manutenção da penhora do bem referido. É a síntese necessária. Decido. À luz da Lei no 8.009/90 não é possível a penhora do imóvel caracterizado como bem de família do devedor. E, nos termos dos artigos 1o e 5o da norma citada, considera-se bem de família o imóvel residido pela entidade familiar, desde que haja apenas um único imóvel utilizado pela família. E, caso haja mais de um, a impenhorabilidade recairá sobre aquele de menor valor, salvo se registrado outro para esse fim. Da análise dos autos, observa-se que o executado foi citado pessoalmente no endereço localizado na SHIN QI 10, Conjunto 5 Casa 3 Lago Norte, Brasília - DF - CEP 71525-050 (IDs 89412253 e 118136117). Observa-se que constam duas certidões de matrícula de imóveis pertencentes ao réu impugnante, a saber: a. ID144188723 - lote de terreno no 1, da Quadra intermediária seis do Trecho dez (QI.10/6), do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/Norte), Brasília - DF; e b. ID144188724 - Lote de terreno de no 3, da Quadra intermediária seis do Trecho dez (QI.10/6), do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/Norte), Brasília - DF. Verifica-se, portanto que o réu foi citado no lote de no 3, ao passo que a penhora recaiu sobre o lote de no 1. Com efeito, não restou demonstrada a impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família estabelecida na Lei 8.009/90, especificamente quanto ao imóvel objeto da penhora deferida no ID150488050. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID151323940 para manter a penhora do imóvel descrito na decisão de ID150488050. Indefiro, ainda, a expedição de mandado de verificação postulado pelo réu, uma vez que cabe ao impugnante comprovar os fatos por ele alegados e, ainda, tendo em vista as matrículas acima detalhadas que demonstram a existência dos dois imóveis registrados na propriedade do executado José Rosildete de Oliveira, bem como a certidão de citação cumprida no endereço diverso daquele atingido pela constrição. À Secretaria: 1. Publique-se. Intime-se. 2. Preclusa a decisão de ID150488050, prossiga-se nos termos ali detalhados. 3. No tocante aos veículos de placas PBD-6705 e PAT-6977, ante o efeito suspensivo conferido no Agravo de Instrumento de no 0704307-81.2023.8.07.0000, comunicada no ID149813935, aguarde-se o julgamento do recurso. 4. Sem prejuízo, aguarde-se ainda a preclusão da decisão de ID145150493 e, na sequência, siga-se com a expedição da ordem de levantamento determinada e demais ordens ali especificadas”. O agravante invoca a impenhorabilidade do único bem imóvel, mesmo com matrículas distintas, que serve como moradia para o agravante e de sua cônjuge. Informa que se tratam de imóveis contíguos, com matrículas distintas (matrículas 23.840 e 40.639). Afirma que o imóvel de matrícula n. 40.639, do CRI do 2o Ofício do Distrito Federal, foi adquirido pelo agravante em 04/06/1991, e que o imóvel já era anexado ao imóvel de matrícula n. 23.840, sem divisão com muro ou outro obstáculo. Assevera que se trata de um único terreno residencial, mesmo que com matrículas distintas e que, o fato de os imóveis terem matrículas distintas não há impedimento de serem tidos como bem de família. Entende ser necessária a verificação/constatação judicial para a comprovação de única unidade habitacional em face de serem imóveis contíguos e sem condições de desmembramento, pois tornaria a habitação residencial totalmente desfigurada. Afirma que o indeferimento da expedição de averiguação/constatação a ser cumprido pelo Oficial de Justiça afronta o princípio da ampla defesa, ou seja, causou ao agravante cerceamento de defesa, pois seu único patrimônio residencial está sendo objeto de penhora e poderá ser levado a hasta pública, causando mais dano ao agravante e à sua família, notadamente dano psicológico, e tumulto processual. Assim, requer seja concedida a liminar para que seja determinada a produção de prova judicial com a expedição de Mandado de Constatação/Averiguação sobre o imóvel penhorado, e alternativamente, a determinação de realização de Perícia Técnica sobre os imóveis, quando, demonstrado que se trata de bem de família, seja declarado impenhorável o bem de propriedade do agravante com fundamento na Lei 8.009/90. No mérito, requer seja mantida a decisão liminar. É o relatório. Decido. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, eis que tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 44641232). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prevê em seu artigo 5o que: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. A condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição constitui exceção, a qual somente goza de proteção legal quando demonstrado se tratar de único imóvel de residência familiar. No caso, constam duas certidões de matrícula de imóveis pertencentes ao réu impugnante, a saber: ID144188723 - lote de terreno no 1, da Quadra intermediária seis do Trecho dez (QI.10/6), do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/Norte), Brasília - DF; e ID144188724 - Lote de terreno de no 3, da Quadra intermediária seis do Trecho dez (QI.10/6), do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/Norte), Brasília - DF. O réu foi citado no lote de no 3, ao passo que a penhora recaiu sobre o lote de no 1. Não restou demonstrada a impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família estabelecida na Lei 8.009/90, especificamente quanto ao imóvel objeto da penhora deferida no ID150488050. Assim, diante da ausência de prova capaz de modificar o decisum, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HASTA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEIS CONTÍGUOS. IMPENHORABILIDADE DE APENAS UM IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prevê em seu artigo 5o que "Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". 3. A condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição constitui exceção, a qual somente goza de proteção legal quando demonstrado se tratar de único imóvel de residência familiar. 2.1. Apenas um dos imóveis contíguos pode gozar da proteção de impenhorabilidade atribuída aos bens de família. 4. Precedente. "(...) Imóveis distintos, ainda que contíguos, podem ser desmembrados, para que se faça a penhora. III - Interpretação teleológica da Lei 8.009/90, Art. 2o, parágrafo único, para evitar que o devedor contumaz se locuplete e utilize o benefício da impenhorabilidade, como instrumento para tripudiar sobre o credor enganado" (REsp 624355 SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 28/05/2007, p. 322). 5. Recurso improvido”. (07025300820168070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/4/2017.) INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se o agravado para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2023 17:36:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador